Tribunal: STF
Processo: HC 196960
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Kaio Vinicius Salvador Mazzuco, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 638.890/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/12/2020, em razão de suposta prática dos delitos tipificados no artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06; e 14 da Lei n. 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, alegando para tanto a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a desnecessidade da medida extrema”. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do decreto prisional:
    “Ainda, em relação ao autuado KAIO VINICIUS SALVADOR MAZZUCO, da análise dos antecedentes criminais (seq.9.1), se vislumbra a ocorrência de uma prisão em flagrante, também pela prática do crime de tráfico de drogas, oportunidade que a ele foi concedida a liberdade provisória como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Beneficio esse concedido em 23/09/2019 nos autos de inquérito sob nº autos nº 0013223- 04.2019.8.16.0173, com a aplicação de medidas cautelares. 
    Percebe-se que a segregação cautelar do autuado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o indiciado assumiu a propriedade pela bolsa e da arma apreendida. 
    Diante disso, se verifica que a concessão de liberdade provisória com aplicação de cautelares não seriam suficientes a inibir a prática de novos delitos, sendo assim, necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”. (eDOC 2, p. 122)
    Observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente